Tribunal: TJDFT
Processo: 0753085-82.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-08-22

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DESISTÊNCIA EM RELAÇÃO A UM DOS EXECUTADOS. DISCORDÂNCIA DO EXECUTADO REMANESCENTE. IRRELEVÂNCIA. DIREITO POTESTATIVO DO EXEQUENTE. DÉBITO CONDOMINIAL. OBRIGAÇÃO PROPTER REM. IMÓVEL DADO EM GARANTIA FIDUCIÁRIA. DEVER LEGAL DO DEVEDOR FIDUCIANTE. SOLIDARIEDADE. DECISÃO MANTIDA.

I. O exequente pode desistir da execução em relação a um dos executados, independentemente da concordância do executado remanescente, nos termos do artigo 775 do Código de Processo Civil.

II. O devedor fiduciante tem o dever de pagar as taxas condominiais do imóvel adquirido, a teor do que prescrevem os artigos 1.336, inciso I, do Código Civil, 23 da Lei 9.514/1997, 72 da Lei 11.977/2009 e 11, inciso IX, alínea “c”, da Lei 14.620/2023.

III. Ante a solidariedade passiva dos devedores fiduciantes aos quais a lei atribui a qualidade de possuidores diretos, na medida em que se cuida de obrigação propter rem, o condomínio edilício pode exigir a dívida, na sua totalidade, de qualquer deles, consoante a inteligência dos artigos 259, 1.336, inciso I, e 1.361, § 2o, do Código Civil, e 23, 1o, da Lei 9.514/1997.

IV. Agravo de Instrumento desprovido.